Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739835-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENUBIA CORREIA ROSA AGRAVADO: LYS OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 12:40:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador